Tribunal: TJBA
Processo: 8000672-50.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000672-50.2021.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ELOISIA COUTINHO BARBOSA

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSABILIDADE OBJETIVA ÔNUS DA PROVA FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO FALTA DE PROTOCOLOS OU PROVA MÍNIMA LEGITIMIDADE DO CONSUMIDOR DE FATO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CDC ARTIGO 373 INCISO I DO CPC IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, sob o fundamento de interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica em imóvel residencial localizado na zona rural do Município de Belmonte.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a responsabilidade civil da concessionária por alegada falha na prestação do serviço público essencial e a suficiência da prova apresentada pela parte autora para a demonstração do fato constitutivo do direito à indenização.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade, mesmo em hipóteses de inversão do ônus da prova.
4. A parte autora não apresentou protocolo de reclamação, nem comprovou ser titular da unidade consumidora ou residente no local supostamente afetado, tampouco produziu prova testemunhal ou pericial, tendo optado pelo julgamento antecipado da lide.
5. Os documentos juntados aos autos, como fotografias, vídeos e reclamações realizadas por terceiros, não se mostraram suficientes para comprovar de forma mínima e objetiva a interrupção do fornecimento de energia em sua residência ou os prejuízos alegados.
6. A ausência de elementos indiciários do fato constitutivo do direito impede a responsabilização da concessionária e conduz à improcedência do pedido, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

IV – DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, com inversão dos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000672-50.2021.8.05.0023
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ELOISIA COUTINHO BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .